Tribunal: TJPA
Processo: 0812058-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13363 - Bem de Família
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812058-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARAJAS AGRO FLORESTAL S A, GERALDO DE ARRUDA PENTEADO JUNIOR

AGRAVADO: HIROSHI TAHIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ALUGUÉIS. IMPENHORABILIDADE. SAÚDE DO EXECUTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa e sócio-executado contra acórdão que, no bojo de agravo de instrumento, manteve decisão determinando a penhora de 30% dos valores recebidos a título de aluguéis de imóvel de titularidade do agravante, no curso de cumprimento de sentença fundada em termo de confissão de dívida. Os embargantes apontam omissões e contradições relativas à análise da condição de saúde do executado, à natureza alimentar dos aluguéis, à autonomia dos frutos civis, à aplicação da Súmula 486 do STJ e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao não analisar adequadamente as provas referentes à única fonte de renda do executado e sua condição de saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o prequestionamento de dispositivos legais e jurisprudência invocados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado enfrentou os pontos levantados, ainda que de forma sucinta, afastando a aplicação da Súmula 486 do STJ por ausência de prova robusta e reconhecendo a autonomia patrimonial dos frutos civis para fins de penhora.

5. A alegação de que os aluguéis seriam a única fonte de subsistência do executado foi analisada e tida como não comprovada nos autos.

6. A condição de saúde do agravante foi mencionada e considerada insuficiente para afastar a penhora parcial dos aluguéis.

7. A contradição apontada quanto aos arts. 92 do CC e 678 do CPC foi rejeitada, com base no entendimento de que a suspensão dos atos executórios sobre o imóvel não se estende automaticamente aos frutos civis.

8. A jurisprudência citada (STF, STJ e tribunais estaduais) reforça que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, tampouco exigem resposta a todos os argumentos, mas apenas àqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

9. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material; 2. Considera-se suficientemente enfrentada a matéria quando o acórdão aborda os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que de forma implícita ou sucinta; 3. A autonomia dos frutos civis permite sua penhora, independentemente da suspensão dos atos executórios incidentes sobre o bem principal; 4. A ausência de prova robusta quanto à natureza alimentar exclusiva dos aluguéis afasta a incidência da Súmula 486 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 1.021, § 4º; CC, art. 92.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44145/RO, rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STF, MS 29065/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; TJMG, ED 1023618-00.2018.8.13.0000, rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020; TJSP, ED 1001376-42.2018.8.26.0529, rel. Des. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812058-64.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: CARAJÁS AGROFLORESTAL S/A e OUTRO

EMBARGADO: HIROSH TAHIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
CARAJÁS AGROFLORESTAL S/A e GERALDO DE ARRUDA PENTEADO JUNIOR
contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 0812058-64.2025.8.14.0000, oriundo do cumprimento de sentença no processo nº 0000817-80.1998.8.14.0301, movido por HIROSHI TAHIRA, que determinou a penhora de 30% dos valores oriundos de contrato de locação de imóvel de titularidade do agravante.

O Acórdão recorrido (id. 29568185) negou provimento ao agravo, assentando que: (i) o agravante carece de legitimidade ativa para impugnar atos executórios em nome do espólio de sua falecida esposa; (ii) a decisão proferida nos Embargos de Terceiro suspendeu apenas os atos executórios quanto ao imóvel, não se estendendo aos frutos civis (aluguéis), os quais possuem autonomia patrimonial e podem ser objeto de penhora nos termos do art. 835, III, do CPC; (iii) não restou comprovado nos autos que os aluguéis possuem natureza alimentar exclusiva, tampouco que o agravante deles efetivamente se beneficia, afastando-se, por isso, a incidência da Súmula 486 do STJ. Por fim, a decisão foi mantida em todos os seus termos.

Em suas razões recursais (id. 30499855), os embargantes alegam a existência de omissões e contradições no acórdão guerreado. Sustentam, em resumo, que:
(i)
houve omissão quanto à prova documental que comprova a inexistência de outras fontes de renda do executado, em especial a declaração do INSS (ID 105986493), atestando a inexistência de benefício previdenciário ativo, e as DCTFs emitidas pela Receita Federal (IDs 105986494 e 105986495), que demonstram a inatividade das empresas em que o executado era sócio;
(ii)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a gravidade do quadro clínico do executado – diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar metastático –, sendo a renda locatícia essencial à continuidade do tratamento oncológico, cujo principal medicamento (ALECENSA 150mg) tem custo superior a R$ 28.000,00 mensais, conforme nota fiscal colacionada nos autos;
(iii)
apontam contradição e omissão no que tange à aplicação dos arts. 678 do CPC e 92 do Código Civil, uma vez que o acórdão reconheceu a suspensão dos atos executórios sobre o imóvel, mas afastou essa suspensão quanto aos seus frutos, desconsiderando que “o acessório segue o principal”;
(iv)
denunciam contradição quanto à aplicação da Súmula 486 do STJ e do precedente REsp 1.616.475/PE, eis que o acórdão reconheceu sua pertinência, mas afastou sua aplicação sem apontar quais elementos fáticos e documentais seriam insuficientes;
(v)
destacam, ainda, que os custos mensais fixos do embargante superam R$ 32.433,98, consoante planilha de despesas anexada, e que a locatária é inadimplente, havendo inclusive ação de despejo (Proc. nº 0889698-50.2024.8.14.0301), de modo que os valores penhorados são incertos e, mesmo quando recebidos, insuficientes para a subsistência do embargante;
(vi)
requerem expressamente o prequestionamento dos artigos 92 do CC, 678 e 833, IV, do CPC, e da Súmula 486 do STJ, com vistas à interposição de eventual recurso especial.

Manifestação aos aclaratórios apresentada ao id. 31149784.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se a agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 30% dos aluguéis de imóvel, no curso de cumprimento de sentença fundada em termo de confissão de dívida. A parte agravante alegava, entre outros pontos, a impenhorabilidade dos aluguéis, por serem sua única fonte de subsistência, e a existência de decisão anterior suspendendo os atos executivos sobre o imóvel.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, os pontos levantados foram efetivamente enfrentados no julgado embargado.

O acórdão analisou o contexto probatório e considerou insuficiente a demonstração de que os aluguéis seriam a única fonte de renda; O quadro de saúde do agravante foi mencionado, mas não se considerou que a penhora parcial comprometesse a subsistência; A aplicação dos arts. 92 do CC e 678 do CPC foi afastada com base na autonomia patrimonial dos frutos civis, o que é compatível com entendimento jurisprudencial; A Súmula 486 do STJ foi corretamente interpretada como exigente de prova robusta, ausente no caso; Quanto ao inadimplemento parcial da locatária, o acórdão reconheceu tal fato, mas concluiu que a instabilidade da renda apenas reforça o caráter reversível da penhora.

Ademais, conforme as regras estabelecidas para análise de embargos, não há omissão quando o argumento foi enfrentado, ainda que de forma implícita ou sucinta, nem contradição quando o raciocínio do julgado é lógico e internamente coerente — como se verifica no caso dos autos.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026